Tribunal: TJSP
Processo: 1029642-70.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BENS IMÓVEIS, QUOTAS SOCIAIS E SEMOVENTES.
1. Bens imóveis. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por lei. Pretensão do Fisco de consideração do valor venal de referência do imóvel, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BENS IMÓVEIS, QUOTAS SOCIAIS E SEMOVENTES.
1. Bens imóveis. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por lei. Pretensão do Fisco de consideração do valor venal de referência do imóvel, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Observada a possibilidade, contudo, de instauração de procedimento administrativo tributário para arbitramento da base de cálculo, respeitados o contraditório e a ampla defesa, se o caso, desde que tal prerrogativa não seja exercida com base no Decreto ilegal.
2. Quotas societárias. Inteligência do art. 14, § 3o, da Lei Estadual no 10.705/00. Base de cálculo no valor patrimonial das quotas que, segundo conceito seguido pelo Banco Central, se afere mediante a divisão do patrimônio líquido pelo número de quotas sociais existentes quando do fato gerador. Precedentes.
3. Semoventes. Necessidade de consideração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do art. 17, § 1o do RITCMD, como o valor corrente do bem não imóvel a ser transferido. Impossibilidade de utilização da Portaria CAT 25/2020.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso voluntário não provido e remessa necessária provida em parte.